Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-48.2020.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003610-48.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Poluição, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARWIN BEER CLUB LTDA - CNPJ: 30.081.425/0001-33 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), IHAGO KAIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 053.984.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do estabelecimento comercial Darwin Beer Club, sob a alegação de que a atividade empresarial causava poluição sonora, ensejando condenação por dano moral coletivo. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação de adaptação acústica, mas impondo ao réu o pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A responsabilidade civil ambiental exige a demonstração de dano, conduta e nexo causal. No caso concreto, não restou comprovado, mediante prova técnica, que o estabelecimento ultrapassou os limites sonoros permitidos, tampouco que os ruídos que motivaram a ação emanavam diretamente de sua atividade, tendo sido evidenciado nos autos que os ruídos provieram de veículos de terceiros estacionados em área pública. Assim, ausente o nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil do réu.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental exige prova concreta do dano suportado pela coletividade, sendo insuficiente a mera alegação de poluição sonora desacompanhada de medição técnica ou outra evidência robusta que comprove a conduta lesiva atribuída ao agente.

Dispositivos e jurisprudências relevantes citados:

TJSP; Apelação Cível 1006065-32.2016.8.26.0196; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de

Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016; e TJSP; Apelação Cível 1014559-17.2015.8.26.0196; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 12/07/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Darwin Beer Club
, contra sentença de id. 227178792, proferida pelo juiz da 1ª Vara de Jaciara/MT, nos autos da
ação civil pública
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, processo n. 1003610-48.2020.8.11.0010, na qual se discutem questões relacionadas à
poluição sonora
e à
responsabilidade ambiental
do estabelecimento comercial.

O Ministério Público ajuizou a ação sob o argumento de que o
Bar Darwin
, localizado na
Rua Moema, em Jaciara/MT
, vinha causando
poluição sonora constante
, perturbando a tranquilidade da vizinhança e ultrapassando os limites de decibéis permitidos pela legislação vigente. Diante desse quadro pleiteou, a imposição da
obrigação de fazer e não fazer
, a fim de compelir o réu a cessar a emissão excessiva de ruídos e implementar adequado isolamento acústico, além da condenação ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

O requerido apresentou contestação (id. 227178724), instruída com documentos emitidos por autoridades municipais competentes, atestando a regularidade do funcionamento do estabelecimento.

Após a fase instrutória, o juízo de primeiro grau reconheceu a perda parcial do objeto da ação, em razão da mudança de endereço do estabelecimento durante o trâmite processual, tornando inócua a obrigação de adaptação acústica. Contudo, manteve a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária.

Inconformado, o
apelante
argumenta, em síntese:
(i)
inexistência de comprovação técnica
da poluição sonora, alegando que não houve medição oficial por
decibelímetro
; (ii) que o
bar não poderia ser responsabilizado por ruídos gerados por veículos de terceiros
, estacionados em área próxima, fora de sua propriedade; (iii) a
ausência de nexo causal
entre sua atividade e o alegado dano ambiental; (iv) a
minoração da indenização
, caso mantida a condenação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, sustentou que as reiteradas reclamações dos moradores, corroboradas por depoimentos testemunhais, demonstram de forma suficiente a existência de poluição sonora e o consequente dano ambiental. Ressaltou, ainda, que a responsabilidade do apelante decorre da teoria do risco integral, razão pela qual a alegação de culpa de terceiros não seria apta a afastar sua obrigação de reparar o dano.

Concluída a instrução, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

A Procuradoria manifestou com parecer pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo juízo singular.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Darwin Beer Club
contra sentença que, em
ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenou o estabelecimento ao
pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 25.000,00
, decorrente de
poluição sonora
.

O recurso preenche os requisitos de
tempestividade
,
regularidade formal
e

preparo
,
razão pela qual deve ser

conhecido
.

No mérito, sustenta o apelante que: (i)
ausência de prova pericial
para comprovar a poluição sonora; (ii)
inexistência de nexo causal
, sob o argumento de que os ruídos eram produzidos por terceiros em veículos estacionados nas proximidades do estabelecimento; (iii)
ineficiência da fiscalização estatal
, alegando que não pode ser penalizado por falhas da Administração Pública; (iv)
redução da indenização
, caso mantida a condenação.

O apelante faz prova de suas alegações, com a juntada dos seguintes documentos: id. Temo de Compromisso para uso adequado de som com os resíduos sólidos produzidos;
id.
227178798 Termo da Prefeitura – Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Vigilância Sanitária;
id.
227178799 – Parece Técnico Fiscal n.º 422/2018 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
id.
227178800, Oficio n.º 002/2020 – DBC e 001/2020, encaminhados a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ao Ten. Com. Da CR: 4ª Comando Regional, Unidade: 7º Companhia Independente de Polícia Militar Jaciara.

Compulsando a documentação juntada pelo apelado, no id. 227178712, fls. 32, onde o Diretor de Fiscalização do Município de Jaciara/MT, Sr. Canuto do Nascimento, constou em seu Parecer Técnico Fiscal nº 422/2018, realizado em 31.07.2018, que não foi apontado irregularidades no estabelecimento denominado BAR DARWIN.

Consta ainda, no id. 227178712, fls. 53, Ofício n.º 116/2016 da Superintendência de Meio Ambiente, encaminhado a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara deixou registrado que: “...
o bar não excede os limites para causar transtornos e poluição sonora; contudo, informou que mesmo sem estar ultrapassando os limites, pelo bom relacionamento,
construiria barreira física próxima ao local do som, evitando que ruídos saíssem do interior do estabelecimento
...”.

Verdade é que a par da reclamação realizada pela Sra. Luzia, não há outras provas que corroborem para a responsabilização do requerido apelante. Realça-se que nem mesmo houve o pedido de aferição do som por meio de decibelimêtro.

Chama atenção, por sua vez, que os depoimentos prestados pelas demais testemunhas vão de encontro à reclamação e testemunho prestado por Luzia Teixeira, como se observa:

Id. 227178754, depoimento da testemunha Aécio “informa que mora ao lado do bar, informa ainda que os barulhos persistem independentemente do bar estar aberto ou fechado, em qualquer horário de dia ou noite, e que o barulho acontece no estacionamento em frente ao bar, que dentro de sua casa não escuta qualquer barulho que venha do bar, que tem um filho de 07 (sete) anos, e que ele também não ouve ou sente incomodo com qualquer barulho, informa que o som de volume auto, é som automotivo dos carros que aglomeram lá no estacionamento.

Id. 227178758, depoimento do Sr. Ademilson: informa que já foi aferido o som por aparelho e que o som estava em volume permitido, ou seja não foi constatado que o volume estava acima do permitido, informa que o som era produzido por veículos não no local do bar, e sim do lado de fora, no estacionamento.

Ou seja, tais depoimentos revelam que a aglomeração de veículos e a emissão de som automotivo ocorriam independentemente de o bar estar aberto ou fechado, e em qualquer horário, refutando a alegação de que o estabelecimento tenha causado o impacto.

De modo que, ausente o nexo causal entre a atividade exercida pelo apelante e o evento danoso, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação.

É neste sentido que a jurisprudência tem
reconhecido
a imprescindibilidade da prova e o nexo causal para a configuração do d
ano ambiental
, e sua responsabilidade:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. EMISSÃO DE POLUIÇÃO SONORA ACIMA DOS NÍVEIS PERMITIDOS. DANO MORAL COLETIVO.
Inexistência nos autos de provas a corroborar a tese exposta nas razões recursais. Apelante que não se desincumbiu do ônus processual. Inocorrência do nexo de causalidade
. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006065-32.2016.8.26.0196; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de

Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016). (grifo).

Diante do exposto,
dá-se
provimento do recurso
,
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025